Tribunal: STF
Processo: AC 3773
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em ação cautelar. Omissão. Ocorrência. 2. Recurso extraordinário contra acórdão denegatório de agravo de instrumento em face decisão que nega impugnação à liquidação de sentença. Situação diversa das ensejadoras de retenção, previstas no art. 542, § 3º, do CPC/1973. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à ação cautelar e determinar o processamento do recurso extraordinário.